Tribunal: STF
Processo: ARE 1301478
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 9, pp. 44-46):
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 19 DA LEI 4.717/1965. DANO AMBIENTAL. AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM RIO QUE BANHA MAIS DE UM ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DANO AMBIENTAL. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) DO LAGO ARTIFICIAL DA HIDRELÉTRICA ÁGUA VERMELHA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NÃO COMPROVADA. ÁREA RURAL. FIXAÇÃO DE APP DE 100 METROS, DANO AMBIENTAL RECUPERÁVEL. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DO MPF PARCIALMENTE PROVIDAS. APELAÇÃO DO 1BAMA PROVIDA. APELAÇÃO DE NELSON GORAYEB E DO MUNICÍPIO DE CARDOSO/SP NÃO PROVIDAS. 1. Sentença submetida à remessa oficial, consoante a jurisprudência assente do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal Regional Federal, aplicando-se por analogia a Lei n° 4.717, de 1965, a qual prevê, em seu art. 19, que "a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição". 2. Os rios que banham mais de um Estado da federação e os seus terrenos marginais, bem como os potenciais de energia hidráulica são bens da União, de interesse dos entes federais, incisos III e VIII da Constituição Federal, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação, inciso I do art. 109 da Carta Magna. 3. Cinge-se a controvérsia em apurar se a área em que se encontra o imóvel em questão, localizado às margens do reservatório da usina hidrelétrica Água Vermelha, às margens do Rio Grande, no município de Cardoso/SP, deve ser considerada área rural e, portanto, com APP de 100 (cem) metros, ou se área urbana consolidada, com APP de 30 (trinta) metros, nos termos do disposto no inciso 1 do art. 3° da Resolução n° 302/2002 do CONAMA, ou, ainda, como loteamento irregular, em área urbana, com APP de 30 (trinta) metros, nos moldes da r. sentença. 4. O fato de existirem, no curso do processo de apuração, três leis tratando dessa matéria (4.771, de 1965 - 7.803, de 1989 e 12651, de 2012), por razões de segurança jurídica, deve-se aplicar o princípio do tempus regi! actum, até porque, corno já decidiu o C. STJ, o novo Código Florestal tem eficácia ex nunc e não alcança fatos pretéritos quando isso implicar a redução do patamar de proteção do meio ambiente. 5. O CONAMA tem competência legal para editar normas, estabelecer critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com o objetivo de garantir o uso racional, principalmente, dos recursos hídricos, conforme dispõe o inciso VII do art. 8° da Lei n° 6938, de 1981. 6. O IBAMA, além de ter autorização legal para se habilitar como litisconsorte, nos termos do §2° do art. 5° da I,ei n° 7.347, de 1985, detém competência, também legal, para executar medidas de proteção e melhoria da qualidade do meio ambiente, nos moldes do que estabelece o inciso IV do art. 6' da Lei n° 6.938, de 1981. Portanto, mediante a expressa concordância do MN; e do interesse do Instituto, é perfeitamente possível sua inclusão no polo ativo da ação como litisconsorte do parque!. 7. É importante ressaltar que este E. Tribunal tem exigido a realização de prova pericial no âmbito judicial, para averiguar eventuais danos ambientais ocasionados, seus elementos e alcance. 8. A prova pericial no âmbito judicial, neste caso específico e excepcionalmente, mostra-se prescindível, haja vista o que consta do Laudo de Exame Para Constatação de Dano Ambiental, documento expedido por órgão público com competência para dizer sobre questões ambientais e que instruiu a presente ação civil pública. 9. A Lei n° 8.171, de 1991, o Contrato de Concessão n° 92/99 (852/870) e a Licença de Operação n° 345/2003 (fls. 279/281) são claros ao afirmar a responsabilidade da AES em recuperar e fiscalizar a utilização da APP no entorno do lago artificial da hidrelétrica Água Vermelha, que na hipótese é de 100 (cem) metros. 10. Considerando que o imóvel está localizado em área rural e que o dever de fiscalização dos municípios restringe-se, no que se refere à ocupação ordenada do solo, à área urbana, não há que se falar em responsabilidade solidária do município de Cardoso/SP. II. Resta comprovado que o dano ambiental ocorreu em área de APP fixada em 100 (cem) metros e, portanto, a reparação da área danificada é determinação constitucional nos termos do § 3° do art. 225 da Constituição da República e deve ser promovida pelo seu causador. 12. A área é plenamente recuperável, desde que se promova a demolição e a remoção das edificações e a elaboração de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) que deve ser apresentado à autoridade ambiental competente para aprovação e fiscalização de sua execução. 13. Da-se parcial provimento ao reexame necessário e à apelação do MPF, dá-se provimento ao recurso da União (113AMA) c nega-se provimento às apelações de Nelson Gorayeb e do município de Cardoso/SP. ” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 162).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º; e 5º, II, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se que “Ao impor obrigação à AES com fundamento na Resolução CONAMA nº 302/2002, o v. acórdão recorrido viola o artigo 5°, inciso II, da CF, que consubstancia o princípio da legalidade, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de /ei.” (eDOC 9, p. 221).
    Aduz-se, ainda, que:
    “O revogado Código Florestal não atribuiu competência ao CONAMA para criar limites às APPs do entorno de reservatórios, gerando um dever ao particular ou uma restrição à propriedade, até porque não cabe ao regulamento definir por si mesmo as condições ou requisitos ao nascimento do direito material ou ao nascimento da obrigação, dever ou restrição, inovando na ordem jurídica. Tal matéria é reservada somente à lei, até porque, ao se entender o contrário, estar-se-ia instituindo uma forma de delegação vedada pela Constituição.” (eDOC 9, p. 222).
    Ao fim, assevera que “A análise do mérito do ato administrativo criado dentro dos limites da discricionariedade no âmbito do licenciamento ambiental, foge à competência do Judiciário também no entendimento da doutrina.” (eDOC 10, p. 2).
    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 10, pp. 100-105).
    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim amentado: (eDOC 20, p. 1)
    “AÇÃO DE IMPROBIDADE. MEIO AMBIENTE. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE A RECUPERAR DANO AMBIENTAL PRATICADO EM ÁREA DE APP SUJEITA À SUA FISCALIZAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ACÓRDÃO QUE DECIDIU A QUESTÃO SEM REFERIR-SE ÀS NORMAS INVOCADAS E EXCLUSIVAMENTE SOB A ÓTICA LEGAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INVIABILIDADE. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, saliente-se que esta Corte possui jurisprudência cristalizada no sentido de que compete ao Poder Judiciário o controle de atos administrativos tidos por ilegais ou amparados em abusividade, de modo que o controle jurisdicional destes atos não configura burla ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido: 
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.09.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. FIXAÇÃO DE VALOR. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ADI 3.378. REGULAMENTAÇÃO NO ÂMBITO ESTADUAL. LICENÇA AMBIENTAL. REVISÃO DE PROCESSOS. IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS MAL EMPREGADOS. ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO. DECRETO 4.340.2002. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DESRESPEITO. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido, ao entender que cabe ao Poder Judiciário coibir excesso da Administração Pública, decidiu em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (ARE 1147739-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.11.2019) 
    Na espécie, o Tribunal de origem, ao julgar a apelação, assim asseverou (eDOC 9, pp. 31- 42): 
    “Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia em apurar se a área em que se encontra o imóvel em questão, localizado às margens do reservatório da usina hidrelétrica Água Vermelha, às margens do Rio Grande, no município de Cardoso/SP, deve ser considerada área rural e, portanto, com APP de 100 (cem) metros, ou se área urbana consolidada, com APP de 30 (trinta) metros, nos termos do disposto no inciso 1 do art. 3° da Resolução n° 302/2002 do CONAMA, ou, ainda, como um conglomerado de residências, que não pode ser considerado como área rural, com faixa de APP de 30 (trinta) metros, nos moldes da r. sentença. A AES peticionou nos autos (fls. 903/912) para sustentar que diante da edição do novo Código Florestal, estaria evidenciada a falta de interesse de agir, pois, pela nova sistemática fixada no art. 62 da Lei n° 12.651. de 2012, não há mais que se falar que o imóvel em questão encontra-se em APP e, em razão disso, pugna pela extinção do feito, nos termos do art. 267, VI c/c o art. 462, 303, 1 e 471, 1 e II, todos do CPC. A ilegalidade da ocupação desse imóvel, do ponto de vista ambiental, vem sendo apontada, discutida e apurada desde 12/04/2005, data em que o réu José Cláudio Alvarez foi autuado nos moldes do Auto de Infração Ambiental/Interdição rt° 263662 (fl. 36/37). Portanto, na vigência do antigo código, Lei n° 4.771, de 1965. Diante do fato de existirem, no curso do processo de apuração, três leis tratando dessa matéria (4.771, de 1965 - 7.803, de 1989 e 12651, de 2012), por razões de segurança jurídica, deve-se aplicar o principio do tempus regit actum, até porque, corno já decidiu o C. STJ, o novo Código Florestal tem eficácia ex mine e não alcança fatos pretéritos quando isso implicar a redução do patamar de proteção do meio ambiente: (...)
    (...)
    Nesse passo vale destacar a competência legal do CONAMA para editar normas, estabelecer critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com o objetivo de garantir o uso racional, principalmente, dos recursos hídricos, conforme dispõe o inciso VII do art. 8° da Lei nº 6.938, de 1981. O § 2° do art. 5° da Lei nº 7.347, de 1985, ao disciplinar a ação civil pública, confere legitimidade ao poder público para habilitar-se como litisconsorte de qualquer das partes, na hipótese, no polo ativo. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, na condição de órgão público federal, no primeiro momento em que lhe foi dado se manifestar nos autos, requereu sua exclusão do polo passivo e sua habilitação no polo ativo, como litisconsorte do Ministério Público Federal, nos termos do disposto às fls. 223/227 (contestação). Os fundamentos utilizados pelo IBAMA são: para sua exclusão do polo passivo sustenta que o pedido, no que se refere a ele, corresponde exatamente as suas atribuições legais e que não há pretensão resistida; e invoca, para sua admissibilidade no polo ativo, o § 2º do art. 5 da Lei n° 7.347, de 1985. A r. sentença, ao apreciar o pedido do IBAMA, acolheu a primeira parte e decretou a extinção do processo, sem julgamento do mérito, em relação a ele, mas deixou de se pronunciar a respeito de sua inclusão no polo ativo (fls. 968v e 969). O MPF, à fl. 1002, afirma que vem concordando com a exclusão do IBAMA do polo passivo da relação jurídica processual e com sua inclusão no respectivo polo ativo. Mais adiante, peticiona para informar que "deixará de contrarrazoar a apelação interposta pelo IBAMA (fls. 1080/1093), tendo em vista que seus fundamentos estão em consonância com a pretensão formulada pelo Parquet" (fl. 1095).
    (...)
    Como se vê, o Laudo foi bastante detalhado, claro e específico o suficiente ao dispor sobre a situação da área em questão, fornecendo todos os elementos necessários para a formação da convicção sobre a ocorrência do dano ambiental e suas consequências e não foi questionado pelas partes. No que se refere à afirmação constante do Laudo de que se trata de área rural e não urbana consolidada é de se ressaltar que as áreas urbanas consolidadas, assim consideradas, são aquelas submetidas ao processo estabelecido no art. 65 da Lei n° 12.651, de 2012 e cabe ao Poder Público, na hipótese o município de Cardoso/SP, adotar as providências necessárias, junto aos órgãos competentes, com o objetivo de regularização fundiária do loteamento Messias Leite que fica às margens do reservatório da usina hidrelétrica Água Vermelha. É certo também, que a simples edição de lei municipal declarando a área como de expansão urbana, autorizando assim o Poder Público cobrar o IPTU, não supre a apreciação do órgão ambiental competente, quando suscitada a hipótese de dano ambiental. 
    Ressalte-se ainda, que a análise dos critérios cumulativos lixados na Resolução CONAMA 302/2002, para que uma determinada região seja considerada área urbana consolidada, compete aos órgãos ambientais. no curso do processo de regularização fundiária. 
    Sendo assim, na ausência de prova da regularização fundiária, a APP a ser considerada e de 100 (cem) metros, conforme estabelece o art. 4°, 111, da Lei n° 12.651/2012 e/e o art. 3°, 1, parte final, da Resolução CONAMA no 302, de 2002. Nesse sentido vem sendo o entendimento jurisprudencial deste E. "TRF da 3ª Região: (...)
    (...)
    A AES afirma que não é proprietária da área em questão, urna vez que esta não integra a concessão outorgada pela União (fl. 234). Sustenta que é proprietária de uma faixa de segurança de apenas 20 (vinte) metros e que por isso não detém a posse nem a propriedade da totalidade da APP, que é de 100 (cem) metros (fl. 234). Afirma que "a AES TIETÊ cedeu tacitamente o uso de parte da área objeto desta ação ao Sr. NELSON GORAYEB" (fl. 236 - destaques do original). Aduz que "É certo que a AES TIETÊ tem a obrigação de fiscalizar a utilização racional das áreas de sua responsabilidade, no entanto, ela não tem poder de polícia para rechaçar eventual degradação do ambiente que venha a ser causada pelo usuário. O que a AES TIETÊ pode fazer, e efetivamente tem feito, é notificar aos órgãos públicos competentes sobre a ocorrência de ocupações irregulares, de modo que o poder público possa tomar as medidas cabíveis" (fl. 242 - destaques do original). A Lei n° 8.171, de 1991, o Contrato de Concessão n° 92/99 (852/870) e a Licença de Operação n° 345/2003 (fls. 279/281) são claros ao afirmar a responsabilidade da AES em recuperar e fiscalizar a utilização da APP no entorno do lago artificial da hidrelétrica Água Vermelha, que na hipótese é de 100 (cem) metros. O fato da AES não ter firmado contrato formal com o réu Nelson Gorayeb não a exime da responsabilidade de recuperar e fiscalizar a APP total naquele local, ainda que parte dela esteja ocupada pelo mencionado réu de forma consentida, tacitamente. Tanto é assim que ela tem autorização legal para firmar contratos formais com particulares para a ocupação daquelas áreas. 
    De igual modo, a alegação de que se trata de área particular não exclui o seu dever de fiscalizar e recuperar a APP em tomo do lago artificial da hidrelétrica Água Vermelha. Portanto, tudo que consta dos autos é suficiente para demonstrar a responsabilidade da AES TIÊTE S/A. 
    (...)
    Certo, portanto, que o dano ambiental ocorreu efetivamente, que a recuperação da área degradada é possível, que se trata de área rural e, portanto, com faixa de APP a ser considerada de 100 (cem) metros e que a área é plenamente recuperável, desde que se promova a demolição e a remoção das edificações c a elaboração de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) que deve ser apresentado à autoridade ambiental competente para aprovação e fiscalização de sua execução.”
    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 20, p. 11)
    18. Assim postos os fatos e as questões suscitadas, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo conhecimento e desprovimento do Agravo, para que seja mantida a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, diante da sua indiscutível inadmissibilidade. 19. A questão de fundo, como visto, envolve dano ambiental causado em área de preservação permanente. O acórdão, tendo por base o Laudo de Exame para Constatação de Dano Ambiental de nº 1020/06-SE/SP, elaborado pelo Núcleo de Criminalística da Polícia Federal, e as normas do CONAMA (nº 302/2002), concluiu que o local onde ocorreu o dano ambiental configurava área rural e que a degradação ambiental consumouse dentro da APP, cujo âmbito é de 100 metros. 20. Decidiu, também, com fundamento na Lei nº 8.171/1991, no Contrato de Concessão nº 92/99 e na Licença de Operação nº 345/2003, que a Agravante assumiu a responsabilidade de fiscalizar a utilização da APP e de recuperar o dano ambiental que venha a ocorrer. 21. A questão assim decidida não envolveu discussão de questão constitucional de qualquer natureza. O acórdão não tratou o tema sob a ótica constitucional, muito menos dos arts. 2º e 5º, II, e dos princípios da legalidade e da separação dos poderes, invocados pela Agravante. 22. Sendo assim, além da questão discutida envolver, de fato, o exame do contexto fático-probatório da causa para dizer sobre a natureza rural ou urbana da área e sobre a sua dimensão, encerra questão de ordem exclusivamente legal, relativa à competência do CONAMA para para criar limites às APPs do entorno de reservatórios. 23. Veja-se que o acórdão em nenhum momento referiu-se às normas constitucionais invocadas, muito menos aos princípos da legalidade e da separação dos poderes, sendo certo que essa Suprema Corte há muito afirmou a impossibilidade do prequestionamento implícito. 24. Sobre o tema, cumpre trazer à colação precedente de que foi Relator o eminente Ministro Sepúlveda Pertence no AI nº 253.566, AgR, que bem encerra o entendimento da Corte sobre o chamado prequestionamento implícito: (...)
    (...)
    27. De qualquer modo, especificamente com relação à alegada ofensa ao princípio da separação de poderes, a jurisprudência dessa Suprema Corte já assentou que, “o regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação dos poderes” (MS 23.452, Rel. Min. Celso de Mello). Ainda nesse mesmo sentido: AI 732.188 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.
    (...).”
    Nesse contexto, como se depreende desses fundamentos e de outros que constam do voto condutor do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à intervenção em área de preservação ambiental, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n.º 12.651/2012 e 6.938/1981, 8.171/1991, e Resolução CONAMA 302/2002). Dessa forma, resta demonstrada a ocorrência de ofensa constitucional indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1245957-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.06.2020).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.10.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. REPARAÇÃO. PARCELAMENTO ILEGAL DO SOLO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Código de Processo Civil), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento dos presentes recursos. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, no que diz respeito ao parcelamento irregular de solo de imóvel, denominado Condomínio Estância Quintas da Alvorada, e à degradação ambiental de área pública de preservação permanente, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso-paradigma no ARE 748.371-RG, de Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1050366-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.08.2019).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1153199-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 29.03.2019).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DO SOLO. DANO AMBIENTAL. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 953600-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º.08.2016).
     Ante o exposto nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil, c/c art. 21, §1º do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente